Tribunal: TJES
Processo: 5014456-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014456-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS MOREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, atinentes à limitação dos juros remuneratórios, à ilegalidade da capitalização diária, à abusividade das tarifas de cadastro e registro, à nulidade da contratação de seguro prestamista e título de capitalização, bem como ao pedido de repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados e sua capitalização são válidos;
(iii) determinar se é legítima a cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato;
(iv) verificar a licitude da cobrança de seguro prestamista e título de capitalização frente à alegação de venda casada;
(v) avaliar o cabimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da irresignação.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC (Súmula 297/STJ), que autoriza a revisão contratual apenas mediante demonstração concreta de abusividade.

Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram abusividade por si sós (Súmula 382/STJ), sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF).

A taxa de juros prevista (1,49% ao mês e 19,42% ao ano) se mantém dentro da média de mercado para o produto contratado, inexistindo prova de discrepância significativa.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do Tema 247/STJ e da Súmula 541/STJ, o que se verifica diante da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento, conforme Súmula 566/STJ e Tema 620/STJ, apresentando valor compatível com o mercado.

A cobrança da Tarifa de Registro é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ, o que se confirma mediante o registro do gravame no SNG.

Seguro Prestamista e título de capitalização não configuram venda casada quando livremente contratados em termos apartados e específicos, conforme orientação do Tema 972/STJ.

Ausente ilegalidade ou cobrança indevida, é inviável a repetição em dobro do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios e a capitalização são válidas quando compatíveis com a média de mercado e expressamente pactuadas.

A Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Registro são lícitas quando cobradas conforme normas regulatórias, comprovado o serviço e inexistente onerosidade excessiva.

Não há venda casada quando seguro prestamista e título de capitalização são contratados de forma facultativa e mediante adesão em documentos apartados.

A repetição de indébito exige cobrança indevida comprovada, o que não ocorre quando todas as cláusulas contratuais são válidas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; Resolução-CMN 3.518/2007; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 541 e 566; STJ, Tema 247 (REsp 973.827/RS); Tema 620; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); TJES, Apelação 030170084161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014456-32.2023.8.08.0011

APELANTE: ISAIAS MOREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

JUIZ:
DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por ISAIAS MOREIRA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência consignando que: (i) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% a.a. (Súmula 596/STF) e o autor não demonstrou discrepância em relação à média de mercado; (ii) a capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, o que se verifica pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ); (iii) a Tarifa de Cadastro é lícita no início do relacionamento (REsp 1.251.331/RS); (iv) a Tarifa de Registro é válida pois comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva (Tema 958/STJ); e (v) o Seguro Prestamista foi contratado de forma facultativa, em termo apartado, não configurando venda casada (Tema 972/STJ).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) A necessidade de limitação dos juros remuneratórios a 12% a.a. ou à taxa média de mercado, alegando abusividade e onerosidade excessiva; (ii) A ilegalidade da capitalização diária de juros por falta de informação clara e expressa; (iii) A abusividade das tarifas cobradas: Tarifa de Cadastro (R$ 530,00), Registro de Contrato (R$ 403,50), Seguro Prestamista (R$ 167,45) e "Cap. Parc. Premiável" (R$ 1.112,54), alegando serem vantagens excessivas e, no caso do seguro/capitalização, venda casada.

Assim, requer o apelante a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, com a repetição em dobro do indébito e inversão do ônus sucumbencial.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) preliminarmente, se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) no mérito, a legalidade das taxas de juros remuneratórios e sua capitalização; (iii) a validade da cobrança das Tarifas de Cadastro e Registro de Contrato; (iv) a legalidade da cobrança de Seguro Prestamista e Título de Capitalização ("Parcela Premiável"); e (v) o direito à repetição de indébito.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n. 297.

A aplicação do CDC, por sua vez, permite a revisão de cláusulas contratuais que se revelem excessivamente onerosas ou desproporcionais, mitigando a rigidez do princípio do
pacta sunt servanda
.

T
o
davia, a possibilidade de revisão não autoriza, por si só, a alteração indiscriminada do pacto,
e
xige-se,
para tanto,
a demonstração cabal da abusividade, o que, como se verá, não restou configurado nos presentes autos.

O Apelante insurge-se contra a taxa de juros aplicada, pugnando pela limitação a 12% ao ano.

Ocorre que, conforme a Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura. Ademais, a Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A revisão da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período. No caso dos autos, o contrato prevê taxa de
1,49% ao mês e 19,42% ao ano
. Trata-se de patamar que não denota, nem de longe, abusividade, situando-se em patamar razoável para financiamento de veículos usados à época da contratação. Não houve comprovação de discrepância significativa em relação à média de mercado.

Quanto à capitalização de juros, o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 247), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A Súmula 541 do STJ complementa esse entendimento: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

In casu
, a taxa anual (19,42%) é superior ao duodécuplo da mensal (1,49% x 12 = 17,88%), o que caracteriza a pactuação expressa da capitalização, sendo, portanto, legítima a sua cobrança.

Com relação à tarifa de cadastro, a Súmula 566, do e. STJ, já deixou assente que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Nesse passo, consagrou o e. STJ, no Tema 620, que “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

A este respeito, posiciona-se este e. órgão colegiado no sentido de que “
É autorizada a incidência da Tarifa de Cadastro na primeira contratação, quando previamente estipulada, estando a rubrica prevista contratualmente e em valor razoável
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030170084161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Como se vê, não há ilegalidade na cobrança de tal tarifa, desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

No contrato em análise, foi cobrada a tarifa no valor de R$ 530,00. O valor não se mostra excessivamente oneroso, estando dentro da média praticada pelo mercado para esta espécie de serviço, e sua cobrança foi expressamente pactuada no início da relação contratual. Não havendo prova de relacionamento anterior com a instituição que justificasse a isenção, a cobrança é lícita.

O STJ, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese de validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

No caso, o valor cobrado foi de R$ 403,50.
O banco apelado comprovou a efetiva prestação do serviço mediante a juntada da tela do Sistema Nacional de Gravames (SNG), demonstrando a inclusão e posterior baixa do gravame após a quitação do contrato. O valor não destoa do praticado pelos órgãos de trânsito estaduais para registro de alienação fiduciária, não havendo onerosidade excessiva a ser reconhecida.

O Apelante alega a ocorrência de "venda casada" em relação ao Seguro Prestamista e à "Parcela Premiável".

O STJ, no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), definiu que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Entretanto, da análise dos documentos acostados, verifica-se que a contratação destes serviços não foi imposta como condição para o financiamento. O Apelado demonstrou que houve assinatura em
termos apartados e específicos
para o seguro e a capitalização. A existência de propostas de adesão separadas, devidamente assinadas pelo consumidor, evidencia o exercício da liberdade de contratar e a opção pelos serviços ofertados, afastando a alegação de venda casada.

Ademais, o contrato principal previa a faculdade da contratação (Cláusula 14 - "É facultada ao EMITENTE a contratação..."). Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar vício de consentimento ou coação na contratação desses acessórios, prevalece o pactuado.

Considerando a legalidade das cobranças realizadas e a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais, conforme fundamentação supra, não há valores a serem restituídos, restando prejudicado o pedido de repetição de indébito, seja de forma simples ou em dobro.

A sentença recorrida analisou corretamente a lide, aplicando o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores quanto à validade da taxa de juros, capitalização, tarifas e serviços acessórios facultativos, não merecendo qualquer reparo.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso e
nego
-lhe provimento,
oportunidade na qual majoro a verba honorária advocatícia par 12% (doze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.